Tribunal: STF
Processo: ARE 1548373
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 15):



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ICMS - PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTRADA DE MERCADORIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - Pretensão de ver reconhecido direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS no regime de antecipação tributária (art. 426-A, do RICMS-SP, introduzido pelo Decreto nº 52.742/08) na entrada de mercadorias no Estado de São Paulo - Cabimento - Imposto que será recolhido pela empresa que recebe mercadorias de outros estados de forma antecipada quando da venda ao consumidor - Antecipação do pagamento do imposto prevista apenas em decreto - Delegação genérica contida no art. 2º, § 3º-A da Lei Estadual n° 6.374/89 incapaz de dar suporte à norma regulamentar - Aplicação do Tema nº 456 do STF - Sentença que concedeu a segurança mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DO ESTADO IMPROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (e-doc. 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente busca a reforma do acórdão visando garantir a exigibilidade da cobrança antecipada de ICMS na fronteira do estado-membro nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias remetidas de outras unidades da Federação.



    Para tanto, sustenta ofensa ao artigo 150, I, da Constituição Federal. 



    Aponta que há distinção do presente caso com o analisado no julgamento do Tema nº 456 da repercussão geral. Assevera que a legislação paulista é específica, não se tratando de delegação em branco para o regulamento. Acrescenta que todos os requisitos apontados no julgamento do Tema nº 456 como condicionantes para o regime de antecipação estão satisfeitos.



    Aduz que 



    É possível delimitar a incidência do regime de antecipação no Estado de São Paulo sem precisar consultar o regulamento: (art. 60, I) entrada de mercadoria em território paulista, ou (art. 60, II) no estabelecimento de contribuinte; (art. 60-A) operação destinadas a contribuintes, beneficiadas ou incentivadas que não tenha a deliberação do Confaz sobre benefícios fiscais; ou (art. 61) operação a ser realizada em território paulista sem destinatário certo (que é o exato caso de atacadistas/varejistas, que ‘importam’ o produto de outro Estado para vender a destinatário incerto)



    Em assim sendo, alega que há de ser reconhecer que a Lei Estadual nº 6.374/1989 atende precisamente às condicionantes do Tema nº 456/RG, com previsão detalhada e suficiente em lei, com descrição mais pormenorizada do que a legislação baiana, que foi declarada constitucional por esta Corte Suprema.



    Assim, requer o provimento do recurso para declarar a legalidade da cobrança do ICMS antecipado previsto na Lei Estadual nº 6.374/89 e no Decreto nº 52.742/08.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De início, faz-se necessário transcrever a tese fixada no Tema nº 456 da repercussão geral:



    “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. (Tema 456)



    O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, reafirmou a sentença consignando que a Lei Estadual nº 6.374/89 não respalda a cobrança em análise, uma vez que confere ao regulamento, de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do ICMS.



    A propósito, os seguintes trechos do voto condutor do aresto impugnado (e-doc. 15):



    “No entanto, essa tese não é aceitável.



    Primeiro porque há previsão no art. 426-A, §6º, do RICMS-SP:



    Artigo 426-A - Na entrada no território deste Estado de mercadoria indicada no § 1°, procedente de outra unidade da Federação, o contribuinte paulista que conste como destinatário no documento fiscal relativo à operação deverá efetuar antecipadamente o recolhimento (Lei 6.374/89, art. 2°, § 3°-A):(Redação dada ao artigo pelo Decreto 52.742, de 22-02-2008;DOE23-02-2008; Efeitos a partir de 01-02-2008)



    (...)



    § 6° - Salvo disposição em contrário, fica dispensado o recolhimento a que se refere este artigo na entrada de mercadoria destinada a:



    (...)



    2 - estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição, em relação à mesma mercadoria ou a outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição, hipótese em quea respectiva saída da mercadoria subordinar-se-á ao regime jurídico da substituição tributária previsto neste regulamento, ressalvado o disposto no §6°-A; (Redação dada ao item pelo Decreto 52.836, de 26-03-2008;DOE27-03-2008)



    (...)



    § 6°-A - O disposto no item 2 do § 6° não se aplica na hipótese em que o estabelecimento destinatário da mercadoria tenha a responsabilidade tributária atribuída pela legislação apenas pelo fato de receber mercadoria de outra unidade da Federação. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto 52.836,de26-03-2008; DOE 27-03-2008)



    Consoante a norma reproduzia, NÃO SE EXIGE da empresa que recebe mercadorias de outro estado a antecipação do imposto que será recolhido deforma antecipada quando da venda ao consumidor.



    Em segundo lugar, a despeito da insistência do Fisco, não há lei, em sentido estrito, que assim preveja e imponha ao contribuinte sediado em São Paulo a antecipação do tributo devido.



    Existe, é bem verdade, o decreto, mas, para fins de constituição de obrigação tributária, o decreto não faz as vezes de lei. Nesse sentido, o Tema nº 456 do C. Supremo Tribunal Federal:



    ‘A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’.



    A Lei Estadual nº 6.374/89 (art. 2º, §3º-A) tampouco respalda a cobrança, já que o diploma confere ao regulamento, de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do imposto. Confira-se:



    § 3°-A - Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento, relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. (NR)



    - § 3°-A acrescentado pela Lei n° 12.785, de 20/12/2007, com efeitos a partir da data de sua regulamentação.



    (...)



    Logo, não é caso de alteração da sentença.”



    Como se vê, a Corte de origem dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional local pertinente (RICMS-SP, Lei estadual nº 6.374/89 e Decreto nº 52.742/08), de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINARIO COM AGRAVO. ICMS. MOMENTO DE RECOLHIMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1999. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber: a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei estadual nº 6.374/1989 e o RICMS, bem como o acervo probatório dos autos. Providência essa vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame de provas. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.363.513 AgR-segundo, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, DJe 3/5/2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 6.374/1989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites legais. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.328.098 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 22/4/2022)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente